Tribunal: TJDFT
Processo: 0024624-56.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024624-56.2014.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO EDIFICIO ATHENAS RECORRIDO: JASQUESON APARECIDO SOARES, CARLOS JOSE FERNANDES MAGNO, LAIZA VANESSA NAPOLI ALENCAR, VILMA APARECIDA NAPOLI REPRESENTANTE LEGAL: VILMA APARECIDA NAPOLI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. LEGITIMIDADE ATIVA. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA. AÇÃO ORDINÁRIA. CESSÃO DE DIREITOS. ATUAÇÃO COMO REPRESENTANTE PROCESSUAL. ATUAÇÃO EM NOME DOS REPRESENTADOS. PRELIMINAR SUSCITADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA MANIFESTAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EQUIDADE. ART. 85, §2o E 8o DO CPC. 1. Como regra, o caput do artigo 18 do Código de Processo Civil estabelece que “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. A Constituição Federal, trazendo uma exceção à regra da legitimidade ordinária, prevê em seu artigo 5o, XXI, que as “entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente”. 2. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 573.232/SC, sob o rito da repercussão geral, firmou o entendimento de que a representatividade das associações pressupõe autorização expressa dos seus associados, a qual não pode ser considerada atendida por mera permissão genérica estatutária. 3. No caso dos autos, a Associação de Moradores não foi constituída com a finalidade da propositura da demanda ou mesmo com a finalidade de buscar soluções para os problemas referentes à conclusão da obra do Edifício. Os termos do Estatuto basicamente estipulam regras de convivência entre os moradores e estabelecem a forma da administração da entidade. 4. O ata da assembleia juntada aos autos não mencionou em nenhum momento o intento dos moradores no sentido da concessão de autorização expressa para a defesa dos interesses dos associados por meio desta ação. 5. Imperioso salientar que a ação cuida de hipótese de representação processual e não de substituição processual. Isto porque, a Associação não atua em nome próprio na defesa de direito alheio, mas sim propõe demanda em nome dos representados, devendo se basear nos poderes por estes outorgados. Note-se que na demanda a Associação está reivindicando que os imóveis negociados, por meio de cessão de direitos entre seus supostos associados e o réu, sejam entregues prontos, na forma acordada na cessão. 6. Inexiste no processo a lista de quais são os associados e também há apenas conhecimento de duas cessões de direitos, que são diferentes entre si, sendo que a perícia aponta a existência de 25 (vinte e cinco) unidades autônomas no Edifício. 7. A despeito de terem sido solicitados os contratos de cessão de direitos de todas as unidades, os comprovantes de pagamentos ou quitação, e a lista com os nomes completos dos associados, com suas respectivas unidades, e de ter a Associação requerido dilação do prazo para cumprimento destas determinações por duas vezes, não houve cumprimento. 8. Após a manifestação do Ministério Público na primeira instância, no sentido da ilegitimidade ativa da Associação, foi conferido prazo para que se manifestasse acerca da questão. Nesta oportunidade, a Associação poderia ter instruído o feito com as autorizações subscritas pelos associados, porém não o fez. 9. Assim, não restou de nenhuma forma demonstrada a legitimidade da representatividade da Associação para figurar no polo ativo desta ação, pois sequer é possível identificar em nome de quais pessoas atua. 10. À luz do princípio da causalidade, o responsável pela instauração da demanda judicial deve arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios. 11. Nos casos em que, pela aplicação literal do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, o montante dos honorários advocatícios alcançar valor excessivo que, além de não refletir a complexidade da demanda, implique ônus desproporcional a parte vencida, cabe ao juiz proceder a fixação equitativa do seu valor, fixando-o em patamar condizente com o princípio da razoabilidade, o grau de dificuldade da causa e o trabalho desenvolvido pelo causídico. 12. Apelo da segunda e terceira rés não conhecido, por falta de interesse recursal. Apelo do primeiro réu conhecido e provido. Preliminar de ilegitimidade ativa acolhida. Recurso adesivo da autora prejudicado. A recorrente aponta violação aos artigos 14 e 337, ambos do Código de Processo Civil, sustentando não ser possível a exigência de autorização específica para o ajuizamento da ação, consoante tese fixada pelo STF em sede de repercussão geral no julgamento do RE 573232, porquanto a demanda foi proposta antes do entendimento exarado no apelo extremo. Ademais, assevera que a ilegitimidade ativa somente foi arguida em apelação e não foi dada oportunidade à insurgente para sanar o vício. Requer, ainda, os benefícios da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021) Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 14 e 337, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No que se refere à alegação da apelada/autora no sentido de que quando do ingresso da presente demanda não se havia a exigência da juntada da lista dos associados e autorização expressa para a defesa dos seus interesses, não lhe assiste razão. Isto porque a ação foi proposta em julho/2014, e o julgamento do RE 573232 com a fixação da tese pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em 14/05/2014. De qualquer sorte, tem-se admitido, em razão dos primados que norteiam o processo civil, que haja, excepcionalmente, a regularização da legitimidade ativa mediante a apresentação de autorização e relação dos associados. No caso, após a manifestação do Ministério Público na primeira instância, no sentido da ilegitimidade ativa da Associação, foi conferido prazo para que a apelada/autora se manifestasse acerca da questão (ID 21700139 - processo 0024624-56). Nesta oportunidade, a apelada/autora poderia ter instruído o feito com as autorizações subscritas pelos associados, porém não o fez, conforme se verifica em sua resposta ao ID 21700147 - processo 0024624-56. Vê-se, pois, que a apelada/autora, nas oportunidades em que teve de instruir o feito com documentos que pudessem comprovar a legitimidade de sua representatividade, optou pela inação. Como bem salientou a i. Procuradoria de Justiça, não se trata de Associação com centenas de associados, sendo que a quantidade de unidades autônomas do imóvel evidencia que “não demandaria esforço incomum para o colhimento das autorizações e apresentação de nomes” – ID 22107360 - Pág. 5 - - processo 0024624-56. Desta forma, assiste razão ao 1o apelante/réu no sentido de ser reconhecida a ilegitimidade ativa da Associação, ora apelada/autora (ID 25670910 - Pág. 9). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A024